Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-27.2023.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-27.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANUEL JOSE FEITEN WAGNER - CPF: 054.634.581-62 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS –
TARIFA
S
– REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BE
M – COISA JULGADA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AUTOS DIVERSOS
–

SEGURANÇA JURÍDICA – TARIFA DE CADASTRO –
COBRANÇA PERMITIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos
do enunciado nº 297 da Súmula do ST
J
o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2.
A

matéria já discutida e decidida em outro processo não pode ser rediscutida indefinidamente, pois tal situação implicaria em insegurança jurídica e, por que não dizer, no descrédito do Poder Judiciário. Presente, na hipótese, o trânsito em julgado e a nenhum juiz é dado violar a coisa julgada.

3
.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).”
(STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção.
J. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Manuel Jose
Feiten
Wagner
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Aripuanã
,
que julgou improcedentes os pedidos, da
ação
revisional de contrato
, ajuizada em face de
Banco
Pan
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
o
, alega
o
apelante, em síntese,
a abusividade das cláusulas do contrato e pede sua revisão.

Argui que o contrato é de adesão e questiona a cobrança de tarifas abusivas, indicando as tarifas de despesas de órgão de trânsito, avaliação do bem, cadastro e seguro.

Sustenta que os juros remuneratórios ajustados
se encontram
acima da taxa média de mercado e devem ser limitados.

Pede a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 221864195.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento de veículo (
veículo de marca / modelo RENAULT – LOGAN 4P – BÁSICO – AUTHENTIC 1.0),
c
elebrado em 25/11/2020,
Cédula de Crédito Bancário -
Proposta nº 089192533
(id 221862698),
no valor de R$ 34.656,00, a ser pago em 48 prestações de R$ 1.182,46.

O cerne do recurso é apurar se merece reforma a sentença de improcedência da ação.

Irresignado, alega o apelante, em síntese, a abusividade das cláusulas do contrato e pede sua revisão
.

Pondera a exorbitância das cláusulas e questiona
os juros remuneratórios, a
cobrança de tarifas abusivas, indicando as tarifas de despesas de órgão de trânsito, avaliação do bem, cadastro e seguro.

Por fim, pede a repetição do indébito em dobro.

Primeiramente, tem-se que a
relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC,
arts
. 2º e 3º)
.

Pois bem, analisando detidamente os autos, observa-se que o apelante ajuizou ação
de obrigação de fazer, sob nº
1001608-89.2022.8.11.0025
, com pedido de revisão do contrato
.

O citado processo foi sentenciado (id 188305306), em sede de recurso, restou provido parcialmente o apelo (id 191277171) para:
“
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, na forma simples, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
”.

A sentença transitou em julgado (certidão de id 195679169).

Diante disso, as questões levantadas no referido processo
restam pacificadas
, uma vez que
não pode o juiz reapreciar questão julgada pelo Tribunal, inclusive com trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e ofensa à coisa julgada.

A
matéria já discutida e decidida em outro processo não pode ser rediscutida indefinidamente, pois tal situação implicaria em insegurança jurídica e, por que não dizer, no descrédito do Poder Judiciário. Presente, na hipótese, o trânsito em julgado e a nenhum juiz é dado violar a coisa julgada.

Nesse sentido o disposto nos
arts
. 507 e 508, do CPC, ou seja, a matéria ora debatida já foi discutida e decidida com trânsito em julgado, razão pela qual o pedido de revisão das cláusulas não deve ser conhecido por manifesta inadmissibilidade.

Portanto, passo à análise apenas da
tarifa de cadastro
, cláusula que não foi questionada nos autos supracitados.

No que se refere à
legalidade
da tarifa de cadastro,
foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento, em julgamento repetitivo, de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

Portanto, em cuidando de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança, desde que não seja cobrada cumulativamente, à medida que prevista na Tabela anexa à Resolução CMN n. 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução CMN n. 4.021/2011.

Esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28.8.2013,
DJe
24.10.2013).

Neste sentido, a Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua
cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
652
,00
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024